Tribunal: TJES
Processo: 5002204-85.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002204-85.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE CANDEAS LAUDEVINO
RECORRIDO: EDGARD SIXTO NELSON QUINONEZ DIAS e outros (3)
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação dos requeridos por dano moral em razão de supostamente a conduta dos mesmos terem ocasionado a morte do cachorro da autora.

A sentença julgou procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do importe de R$ 70,00 (setenta reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega que houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o óbito, devendo os requeridos a indenizarem pelos danos morais suportados. Requer a reforma da sentença pleiteando a improcedência do pedido contraposto e procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A priori, em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença muito bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 que assim dispõe:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ademais, em que pesem as alegações da recorrente de que o nexo causal restou demonstrado, tenho que, pelos documentos acostados não é possível estabelecer se o óbito do cachorro da autora se deu pela conduta dos requeridos. Nesse sentido, colaciono trecho da sentença onde o magistrado muito bem analisou tal questão:

Entretanto, quanto ao último requisito, o nexo causal, a requerente nada comprovou acerca do alegado diagnóstico equivocado como fator de causa mortis do seu animal. Ou seja, a demandante não se desincumbiu do seu ônus na forma do art. 373, I do CPC, visto não ter juntado aos autos laudo de necrópsia, ou outro documento comprobatório de natureza semelhante, a fim de comprovar a existência do liame entre a conduta das requeridas e o dano sofrido (morte do animal).

Na mesma esteira, quadra esclarecer que, embora a 1ª requerida tenha diagnosticado inicialmente o animal da autora como acometido de quadro de gastrite; o laudo de ID 1782397, pag. 01, indica que no exame de ultrassom realizado no dia 06.11.2018 foi constatado que as dimensões do baço do animal estavam aumentadas, o que seria um sintoma de gastrite.

Ademais, a autora fora orientada de que somente a realização de exame de ultrassom não seria suficiente para ministrar um tratamento adequado ao quadro do animal, sendo necessário realizar outros exames complementares, o que a autora rejeitou por não prover de fundos para custeá-los.

Logo, inviável acolher a pretensão reparatória da autora, visto que desamparada dos elementos necessários.

No que toca ao pedido contraposto julgado procedente, sinalo que a autora foi clara na tentativa de denegrir a imagem da empresa recorrida de forma pública, afirmando que o veterinário que atendeu seu cachorro é ineficiente.

Embora a recorrente alegue que não mencionou o nome da empresa, consta de um de seus comentários “"
Ok. Vou abrir os olhos de vocês
, Edgar
. Gente não leve, na clínica dele. Ele é irresponsável"
.

Desse modo, configurado o dano moral. Nesse contexto:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. DANO MORAL DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL NA INTERNET (FACEBOOK). EXCESSO VERIFICADO IMPUTAÇÃO DE ROUBO PRATICADO PELOS PREPOSTOS DA RÉ.
POSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA SOFRER DANO MORAL. SÚMULA 227 DO STJ. CONTEÚDO DAS MENSAGENS QUE MACULA A IMAGEM E CREDIBILIDADE DA EMPRESA AUTORA PERANTE A COMUNIDADE QUE ESTÁ ESTABELECIDA. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO UTILIZADO PELAS TURMAS RECURSAIS NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008860983, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 17-09-2019)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.